Tribunal: TJDFT
Processo: 0747748-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0747748-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: WALTER PEREIRA DE LIMA JUNIOR REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Petição Criminal redigida de próprio punho por Walter Pereira Lima Júnior. Os autos foram remetidos à Defensoria Pública para a instrução do feito. A Defensoria Pública afirmou que o requerente/reeducando requer a análise processual sobre diversos institutos da execução penal e, que em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0017944-91.2006.8.07.0015), verificou-se que o apenado possui advogado constituído nos autos. Além disso, por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Acrescentou que não encontrou qualquer fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado. Os autos foram ao Ministério Público que oficiou no mesmo sentido da Defensoria Pública. Vieram os autos conclusos Nos termos salientados pela douta Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido feito pelo requerente, afeto à execução penal, deve ser direcionado primeiramente ao Juízo de Execução Penal. Em face do exposto, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator